Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0011209-06.2014.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CRISTIANO CURADO GUEDES, IONE PEIXOTO GUEDES APELADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. ANALOGIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E DOS LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO CREDOR POR UMA DAS DUAS VERBAS. CULPA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ART. 128 E ART. 460, DO CPC. TERMO FINAL DAS INDENIZAÇÕES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS.
1. Segundo a teoria do risco da atividade, tem-se que os percalços comumente associados à atividade de construção civil não podem caracterizar caso fortuito ou força maior, de sorte que nestes casos subsiste a responsabilidade da construtora perante os consumidores.
2. Se o magistrado ao proferir seu julgamento, não se atem ao princípio da congruência/adstrição, há, então, violação das disposições legais dos art. 128, bem como do art. 460, todos do CPC, o que enseja, necessariamente, a readequação da manifestação judicial, de maneira que está guarde a devida correlação com os pedidos deduzidos na inicial.
3. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 971), "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."
4) A despeito de ser possível a inversão da cláusula penal moratória, não se admite a cumulação com lucros cessantes, nos termos de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), que dispõe "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.", devendo o consumidor, em sede de liquidação, fazer opção pela execução de apenas uma das verbas.
5. Na hipótese concreta em que 03 (três) dos 05 (cinco) pedidos basilares formulados pelo autor foram rejeitados, tem-se que a parte requerente obteve ainda uma taxa de sucesso que, em linguagem matemática, se aproxima de 40% (quarenta por cento), o que, certamente, não libera as rés de, também, arcarem com os encargos da sucumbência.
6. Recursos conhecidos. Apelo dos autores e apelo dos réus parcialmente providos.